Tribunal: TJSP
Processo: 2060066-14.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE COLISÃO ENTRE VEÍCULOS - INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A JUSTIÇA GRATUITA AO CORREQUERIDO - PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA QUE MILITA EM FAVOR DO AGRAVANTE - ELEMENTOS DOS AUTOS QUE CORROBORAM A CONDIÇÃO DE NECESSIDADE - BENEFÍCIO CONCEDIDO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270631
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2060066-14.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante DAVID
PEREIRA CARNEIRO DA CUNHA, é agravado CLAUDIO JOSÉ DE CARVALHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente sem voto), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2060066-14.2020.8.26.0000 -Voto no 14.296
2
VOTO No 14.296
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2060066-14.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: DAVID PEREIRA CARNEIRO DA CUNHA
AGRAVADO: CLAUDIO JOSÉ DE CARVALHO
INTERESSADO: JOÃO PAULO ROMÃO
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL CÍVEL
JUIZ(A): MARCO ANTONIO BARBOSA DE FREITAS
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO INDENIZATÓRIA
DECORRENTE DE COLISÃO ENTRE VEÍCULOS -
INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A
JUSTIÇA
GRATUITA
AO
CORREQUERIDO
-
PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DA DECLARAÇÃO DE
HIPOSSUFICIÊNCIA QUE MILITA EM FAVOR DO
AGRAVANTE
-
ELEMENTOS
DOS
AUTOS
QUE
CORROBORAM A CONDIÇÃO DE NECESSIDADE -
BENEFÍCIO CONCEDIDO
DECISÃO REFORMADA

RECURSO PROVIDO.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
em face da r. decisão de fls. 107 dos autos originários que, em ação
indenizatória decorrente de acidente entre veículos, indeferiu o pedido de
justiça gratuita postulado pelo requerido, determinando o recolhimento da
taxa de mandato judicial, no prazo de cinco dias.
O agravante sustenta que a r. decisão merece ser
reformada, haja vista que para a concessão do benefício da assistência
judiciária gratuita não é necessário o caráter de miserabilidade, mas a simples
afirmação de que não suporta condições de arcar com as custas do processo e
honorários de advogado sem prejuízo de seu sustento.
Postula a reforma da r. decisão agravada, para que seja
concedida a benesse.
O recurso foi regularmente processado, com a concessão
do efeito suspensivo (fls.10).
Contraminuta a fls.13/16.
Não há oposição das partes quanto ao julgamento virtual.
É o relatório.
Ab initio, deixo consignado que o recurso comporta
provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2060066-14.2020.8.26.0000 -Voto no 14.296
3
É pacífico nos tribunais o entendimento de que a
declaração de hipossuficiência é o bastante para que seja concedido o
benefício da justiça gratuita, embora possa o juiz da causa indeferi-lo ou
exigir comprovação da necessidade, quando haja nos autos indícios de que a
parte possua condições financeiras para arcar com as custas processuais.
Corroborando tal assertiva, confira-se o posicionamento
consolidado do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO DE
MISERABILIDADE. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM OPERANDO EM
FAVOR DO REQUERENTE DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO.
1. O art. 4o, § 1o, da Lei 1.060/50 traz a presunção juris tantum de que a
pessoa natural que pleiteia o benefício de assistência judiciária gratuita
não possui condições de arcar com as despesas do processo sem
comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Por isso, a
princípio, basta o simples requerimento, sem qualquer comprovação
prévia, para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita.
Embora seja tal presunção relativa, somente pode ser afastada quando a
parte contrária demonstrar a inexistência do estado de miserabilidade ou
o magistrado encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do
requerente”. (...) (REsp1178595/RS STJ. Rel. Min. Raul Araújo. 4a
Turma. j.19/10/2010). Sic
No caso em tela, não há sinais de riqueza e indícios de
que o agravante possua condições financeiras atuais para arcar com as custas
e despesas processuais sem comprometer o seu sustento.
O agravante juntou aos autos originários, cópia da CTPS
(fls. 101/104), extratos bancários (fls. 99/100) e declaração do Imposto de
Renda (fls. 91/98), elementos probatórios que se mostram suficientes a
corroborar a hipossuficiência alegada pelo requerido.
Observa-se, por oportuno, que não se exige que a parte
suporte um estado de miserabilidade absoluta para que possa se socorrer da
gratuidade.
Nesse sentido, já decidiu esta 28a Câmara de Direito
Privado, a saber:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1)
Assistência judiciária gratuita. Elementos produzidos nos autos que
indicam que a agravante não possui meios de arcar com as despesas
desta demanda. Benefício concedido. Gratuidade, entretanto, que não
retroage para atingir a condenação nas verbas de sucumbência da fase

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2060066-14.2020.8.26.0000 -Voto no 14.296
4
de conhecimento. [...] Recurso provido. (Agravo de Instrumento no
2190158-90.2014.8.26.0000
-
Desembargador
Relator
GILSON
DELGADO MIRANDA - j. 19/12/2014 - v.u.). Sic
A declaração da própria pobreza basta ao litigante para a obtenção da
assistência judiciária gratuita, correspondendo à prova a que alude
preceito da Constituição da República, ausentes, na espécie, "fundadas
razões" para o indeferimento.
(Agravo de Instrumento no 2093368-10.2015.8.26.0000 - Desembargador
Relator CELSO PIMENTEL - j. 17/07/2015 - v.u.). Sic
AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. ACIDENTE DE
TRÂNSITO. Pleito de benefício de justiça gratuita formulado por pessoa
física. Ausência de indícios de suficiência de capacidade financeira que
justifica a concessão da gratuidade requerida. Recurso provido. (Agravo
de Instrumento no 2124765-87.2015.8.26.0000 - Desembargador Relator
DIMAS RUBENS FONSECA - j. 21/07/2015 - v.u.). Sic
Portanto, ausentes indícios de que o postulante possua
condições financeiras suficientes para arcar com o pagamento das custas e
despesas do processo, a reforma da r. decisão recorrida é medida que se
impõe.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso, para deferir a gratuidade processual ao agravante.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator